Tribunal: STF
Processo: Rcl 90301
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Itapira em face de ato do Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Itapira/SP, proferido nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0000029-05.2026.8.26.0272, no qual se determinou a intimação do ente municipal para, no prazo de 30 dias, comprovar a recomposição de fundo de reserva em favor do Banco do Brasil S.A. 

Sustenta o reclamante que a decisão impugnada afronta a autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte na Reclamação nº 78.790/SP e desrespeita precedentes vinculantes relativos ao regime constitucional de pagamento de débitos da Fazenda Pública, previsto no art. 100 da Constituição Federal, ao impor obrigação de pagamento imediato fora do sistema de precatórios.

Narra que a controvérsia teve origem em ação ordinária ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., na qual se buscou a recomposição de fundo constituído com base na Lei nº 10.819/2003, sob a alegação de levantamentos de depósitos judiciais pelo Município em percentual superior ao permitido. Após o trânsito em julgado da ação, a instituição financeira promoveu cumprimento de sentença, tendo o juízo de origem determinado o pagamento imediato de quantia milionária. 

Alega que, diante de ordem semelhante anteriormente proferida, o Município já havia ajuizado a Reclamação nº 78.790/SP, julgada procedente por esta Corte, ocasião em que foi determinado que o débito fosse satisfeito exclusivamente pelo regime de precatórios. Apesar disso, no novo cumprimento de sentença, o juízo reclamado teria reiterado a exigência de pagamento em prazo exíguo, sob a denominação de “recomposição do fundo”, o que, segundo o autor, configura burla ao comando do STF e à sistemática constitucional de execução contra a Fazenda Pública. 

Por essas razões, pede a procedência do pedido para que seja cassada a decisão reclamada.

É o relatório. Decido. 

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Transcrevo o teor da decisão reclamada (eDoc. 3):

“Trata-se de pedido de conversão do cumprimento provisório de sentença em definitivo, formulado por Banco do Brasil S.A. em face do Município de Itapira, partes já qualificadas nos autos.
A parte exequente informa o trânsito em julgado da ação principal (processo nº 0003096-95.2014.8.26.0272), ocorrido em 11 de dezembro de 2025, após o julgamento do recurso perante o Superior Tribunal de Justiça. Assim, requer a intimação da Fazenda Pública Municipal para o cumprimento da obrigação de fazer consistente na recomposição do Fundo de Reserva, no valor atualizado de R$ 6.837.064,65, bem como a fixação de multa diária em caso de descumprimento.
Nesse cenário, diante do trânsito em julgado do Acórdão que reconheceu a obrigação do Município em manter a higidez do Fundo de Reserva e realizar os aportes necessários conforme a Lei Municipal nº 3.589/04 e a Lei Federal nº 10.819/03, acolho o pedido de conversão da presente execução provisória em cumprimento definitivo de sentença.
No que tange ao rito processual, observa-se que a obrigação imposta ao ente público possui natureza híbrida, consistindo na recomposição de fundo financeiro específico mediante depósito de valores.
Determino a intimação do Município de Itapira pelo portal eletrônico para que, no prazo de 30 (trinta) dias, comprove nos autos a recomposição do Fundo de Reserva no montante apontado na memória de cálculo apresentada, ou, querendo, apresente impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.
Deixo para analisar o pedido de fixação de multa cominatória (astreintes) em momento posterior ao decurso do prazo para cumprimento voluntário ou impugnação, a fim de verificar a recalcitrância do ente público e a necessidade de medidas coercitivas adicionais, em observância aos princípios da razoabilidade e da menor onerosidade.”

A controvérsia ora submetida a julgamento não é inédita nesta Corte. Em situação idêntica à dos presentes autos, envolvendo as mesmas partes e a mesma obrigação de recomposição do Fundo de Reserva, esta Corte já apreciou a matéria nos autos da Reclamação nº 78.790/SP, de minha relatoria. 

Naquela oportunidade, reconheceu-se que a determinação de pagamento imediato imposta ao Município de Itapira, à margem do procedimento previsto no art. 100 da Constituição Federal, violava diretamente o regime constitucional de precatórios. Transcrevo a fundamentação da decisão:

“O TJSP entendeu que a obrigação de recompor o Fundo de Reserva, previsto na Lei Complementar nº 151/2015, não configuraria execução contra a Fazenda Pública, mas sim o cumprimento de uma obrigação legal vinculada à gestão dos depósitos judiciais.
A LC 151/2015 exige que os entes federativos mantenham um fundo de reserva com um saldo mínimo para garantir o uso responsável dos depósitos judiciais. O art. 4º, IV, determina que o ente público reponha o fundo de reserva em até 48 horas após comunicação da instituição financeira, sempre que o saldo estiver abaixo do limite legal:
“Art. 4o A habilitação do ente federado ao recebimento das transferências referidas no art. 3o é condicionada à apresentação ao órgão jurisdicional responsável pelo julgamento dos litígios aos quais se refiram os depósitos de termo de compromisso firmado pelo chefe do Poder Executivo que preveja: 
I – a manutenção do fundo de reserva na instituição financeira responsável pelo repasse das parcelas ao Tesouro, observado o disposto no § 3o do art. 3o desta Lei Complementar; 
II – a destinação automática ao fundo de reserva do valor correspondente à parcela dos depósitos judiciais mantida na instituição financeira nos termos do § 3o do art. 3o, condição esta a ser observada a cada transferência recebida na forma do art. 3o desta Lei Complementar; 
III – a autorização para a movimentação do fundo de reserva para os fins do disposto nos arts. 5o e 7o desta Lei Complementar; e 
IV – a recomposição do fundo de reserva pelo ente federado, em até quarenta e oito horas, após comunicação da instituição financeira, sempre que o seu saldo estiver abaixo dos limites estabelecidos no § 3o do art. 3o desta Lei Complementar. ”
Ocorre que o entendimento do TJSP, no sentido de que a recomposição do fundo de reserva não cria uma nova despesa e, por isso, não se submeteria ao regime de precatórios, não encontra respaldo na Constituição Federal nem na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), conforme demonstrado adiante.
No paradigma apontado como violado - ADPF 250/DF - , o STF fixou a seguinte tese:

“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS. EXCLUSÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO. LESÃO AOS PRECEITOS FUNDAMENTAIS DA ISONOMIA, DA IMPESSOALIDADE E OFENSA AO DEVIDO PROCESSO CONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO VINCULANTE À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL SOBRE A MATÉRIA. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA PROCEDENTE. 1. Apesar de ter sido dirimida a controvérsia judicial no julgamento do Recurso Extraordinário n. 889.173 (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário virtual, DJe 14.8.2015), a decisão proferida em recurso extraordinário com repercussão geral não estanca, de forma ampla e imediata, situação de lesividade a preceito fundamental resultante de decisões judiciais: utilidade da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Necessidade de uso de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda Pública, independente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança, ressalvada a exceção prevista no § 3º do art. 100 da Constituição da República (obrigações definidas em leis como de pequeno valor). Precedentes. 3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”
(ADPF 250, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13-09-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-211  DIVULG 26-09-2019  PUBLIC 27-09-2019)

O art. 100 da Constituição Federal não exige a criação de uma nova despesa como pressuposto para submissão ao regime de precatórios. O que importa, para fins de aplicação desse regime, é a existência de uma obrigação de pagar quantia certa ou já fixada em decisão judicial contra a Fazenda Pública, independentemente da origem ou da destinação desse pagamento.
Embora a Lei Complementar nº 151/2015 imponha a manutenção de saldo mínimo no fundo de reserva, essa recomposição, quando imposta por decisão judicial, tem natureza de obrigação de pagar quantia certa, uma vez que obriga o ente público a transferir recursos financeiros para cumprir a determinação.
Ainda que a finalidade do fundo de reserva seja garantir a segurança dos depósitos judiciais e a continuidade das transferências previstas na LC 151/2015, isso não descaracteriza a natureza pecuniária da obrigação quando exigida judicialmente.
O acórdão reclamado afastou a sistemática de pagamento por meio de precatórios para dívida da Fazenda Pública, em clara contrariedade à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, notadamente à tese firmada na ADPF 250/DF, situação que autoriza a atuação desta Suprema Corte por meio da presente reclamação constitucional.
Por essas razões, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação constitucional, nos termos do art. 21, §2º, do RISTF, para CASSAR a decisão reclamada e determinar que o pagamento do débito em questão, objeto do Agravo de Instrumento nº 2014646-10.2025.8.26.0000, seja realizado exclusivamente pelo regime de precatório, em estrita observância ao artigo 100 da Constituição Federal e aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.”

Observa-se que o ato ora reclamado reproduz, em essência, a mesma determinação anteriormente afastada por esta Suprema Corte. A ordem para que o Município “comprove a recomposição do fundo” no prazo de 30 dias, ainda que sob nomenclatura diversa, traduz inequívoca exigência de pagamento imediato, incompatível com o art. 100 da Constituição Federal e com a autoridade do precedente já firmado no caso concreto.

Por essas razões, JULGO PROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 21, §2º, do RISTF, para CASSAR a decisão reclamada e determinar que o pagamento do débito em questão, objeto do Cumprimento de Sentença nº 0000029-05.2026.8.26.0272, seja realizado exclusivamente pelo regime de precatório, em estrita observância ao artigo 100 da Constituição Federal e aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente